Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708408-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER CORNELIO DE SOUZA AGRAVADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEBER CORNELIO DE SOUZA, tendo por objeto a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pela Juízo da 3.a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela liminar de urgência, processo n.o 0702670-06.2021.8.07.0020, conforme transcrição a seguir: “Trata-se de nominada “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela liminar de urgência” proposta por CLEBER CORNELIO DE SOUZA em desfavor de EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando a manutenção de plano de previdência privada FGB, denominado SANTANDER PREV VITALÍCIO II, do qual era beneficiário desde 1998. Narra ter sido surpreendido com notificação extrajudicial do banco réu informando acerca da extinção do referido plano, sob a alegação de que o produto não era mais rentável e tinha se tornado demasiadamente onerosa a sua manutenção, em razão do aumento da expectativa de vida dos clientes e das taxas praticadas pelo mercado na atualidade, de modo que deveria optar, até o dia 10/01/2020, pelo recebimento do crédito em conta ou portabilidade para plano diverso. Afirmar ter realizado a portabilidade para um plano de outra instituição, em condições mais desvantajosas do que aquelas constantes do plano de previdência original, o que lhe causará prejuízos. Requer, liminarmente, o seu restabelecimento imediato “ao plano de previdência SANTANDER PREV VITALÍCIO II, nas condições pactuadas no Contrato indevidamente rescindido, de modo retroativo à data da desvinculação, isto é, com aplicação da correspondente atualização por parte do réu, consistente no IGPM de janeiro/2020 a janeiro/2021 + 6% (seis por cento), sob pena de multa diária por descumprimento, em valor compatível com a finalidade pretendida”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há dúvidas de que se trata, in casu, de uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. O contrato de plano de previdência privada caracteriza-se como relação de trato sucessivo ou execução continuada, em que se tem legítima expectativa de que a avença se prolongará no tempo. Conforme narrado na inicial, o autor efetivou, por conta própria, ainda que “a contragosto”, a portabilidade do plano de previdência para outra instituição, encerrando, assim, seu vínculo com os requeridos, o que não impede a discussão da ilegalidade da rescisão unilateral, desde que respeitado o devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa àqueles. Nesse contexto, revela-se ausente o requisito da urgência; a uma, porque a portabilidade fora efetuada há mais de um ano; a duas, porque o pagamento do benefício renda mensal vitalícia somente será realizado em 01/08/2024, por ocasião da aposentadoria por idade do autor, pactuada em 50 anos. Portanto, os prejuízos foram minimizados pelo próprio autor, ao efetivar a portabilidade do plano de previdência privada para outra instituição. Assim, caso seja julgado procedente o seu pedido de restabelecimento do antigo plano, o autor poderá realizar nova portabilidade e os requeridos serão obrigados a realizar eventuais ajustes financeiros para continuidade do plano de previdência nas condições anteriormente pactuadas. Ante o exposto, ausente o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se os réus para apresentação de resposta, na qual deverá ser anexada cópia do contrato pactuado entre as partes. Intime-se a parte autora da presente decisão.” Nas razões recursais o agravante alega que contratou um plano de previdência privada complementar SANTANDER PREV VITALÍCIO II com a parte agravada em 1o/08/1998, com previsão de pagamento de renda mensal vitalícia a partir de 1o/08/2024. No entanto, em dezembro de 2019, o Banco agravado informou a extinção do plano, sob a alegação que o produto não era mais rentável, e que o agravante deveria optar pelo recebimento da reserva acumulada ou transferir/portar a reserva para um plano PGBL até 10/01/2020, sob pena de ser realizado o crédito do valor da reserva em sua conta corrente, com a incidência de imposto de renda. Informa que realizou a portabilidade do plano para outra instituição em 20/01/2020, em condições mais desvantajosas do que as constantes no plano original, o que ocasionou em perda econômica, pois restava pouco mais de 4 (quatro) anos para fazer jus ao recebimento da aposentadoria complementar, nos termos e condições contratados. Ao final, pugna pela concessão de tutela liminar de urgência, para que seja determinado o seu restabelecimento imediato “ao plano de previdência SANTANDER PREV VITALÍCIO II, nas condições pactuadas no Contrato indevidamente rescindido, de modo retroativo à data da desvinculação, isto é, com aplicação da correspondente atualização por parte do réu, consistente no IGPM de janeiro/2020 a janeiro/2021 + 6% (seis por cento), sob pena de multa diária por descumprimento, em valor compatível com a finalidade pretendida”. Preparo regular (ID 24251248 Pág. 1/2). É o breve relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, por ser próprio e reunir os requisitos de admissibilidade desta espécie recursal. Por primeiro, ressalto que reza o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo Código prevê: art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No exame dos elementos dos autos, numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. A tutela de urgência pleiteada consiste em determinar que a parte agravada restabeleça de imediato “ao plano de previdência SANTANDER PREV VITALÍCIO II, nas condições pactuadas no Contrato indevidamente rescindido, de modo retroativo à data da desvinculação, isto é, com aplicação da correspondente atualização por parte do réu, consistente no IGPM de janeiro/2020 a janeiro/2021 + 6% (seis por cento), sob pena de multa diária por descumprimento, em valor compatível com a finalidade pretendida”. No caso dos autos, o agravante era segurado do Plano de Previdência Complementar desde 1o/08/1998, com regime tributário progressivo, e data de aposentadoria em 1o/08/2024 (50 anos), porém, em razão da extinção do plano contratado pela seguradora, realizou a portabilidade de saída total do plano de previdência do Banco Santander (SANTANDER PREV VITALÍCIO II) no dia 14/01/2020, na quantia de R$ 280.197,15 (duzentos e oitenta mil, cento e noventa e sete reais e quinze centavos), para a Icatu Seguros (PGBL ICATU VITREO FOF 2), tendo como saldo inicial no dia 17/02/2020 a quantia de R$ 281.487,05 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos). Os documentos acostados são insuficientes para a comprovação da plausibilidade do direito pleiteado pelo agravante e do perigo de dano na demora. Para que haja decisão acerca do direito pleiteado pelo agravante, quanto à manutenção no plano de previdência anteriormente contratado e a possibilidade de rescisão contratual por parte da parte agravada, é necessário a análise do contrato entabulado pelas partes, acerca de previsão expressa de rescisão contratual, não sendo possível nesse momento deferir a pretensão recursal. Nesse contexto, tem-se imprescindível o necessário contraditório e a adequada instrução processual para, de fato, ser analisada a viabilidade da pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021, 19:10:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator